Tribunal: TJSP
Processo: 1006515-89.2019.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Concessão
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PENSÃO POR MORTE. Pretensão da mãe de servidor falecido de receber o benefício. Prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto 20.910/32. Autora que requereu o benefício em 8/8/2014. Comunicação da decisão de indeferimento do pedido emitida em 20/8/2014. Ação ajuizada em 17/12/2019, ou seja, mais de 5 (cinco) anos após o indeferimento administrativo do

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PENSÃO POR MORTE. Pretensão da mãe de servidor falecido de receber o benefício. Prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto 20.910/32. Autora que requereu o benefício em 8/8/2014. Comunicação da decisão de indeferimento do pedido emitida em 20/8/2014. Ação ajuizada em 17/12/2019, ou seja, mais de 5 (cinco) anos após o indeferimento administrativo do pedido. Reconhecimento da prescrição do fundo do direito. Ato único de efeitos concretos. Inaplicabilidade da Súmula 85 do STJ. Precedentes.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006515-89.2019.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante
TEREZINHA AMORIM DO SANTOS, é apelado LEMEPREV - FUNDO ESPECIAL
DE PREV. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. DO MUN. DE LEME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), RENATO DELBIANCO E LUCIANA
BRESCIANI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006515-89.2019.8.26.0318
2
Voto
13992
Apelação
1006515-89.2019.8.26.0318 RMF (digital)
Origem
3a Vara Cível do Foro de Leme
Apelante
Terezinha Amorim dos Santos
Apelados
Lemeprev Fundo Especial de Prev. Social dos Serv. Públ. do Mun. De
Leme
Juiz de Primeiro Grau
Márcio Mendes Picolo
Decisão/Sentença
26/3/2020
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando a Des. Vera Angrisani
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PENSÃO
POR MORTE. Pretensão da mãe de servidor falecido de receber o
benefício. Prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto
20.910/32. Autora que requereu o benefício em 8/8/2014.
Comunicação da decisão de indeferimento do pedido emitida em
20/8/2014. Ação ajuizada em 17/12/2019, ou seja, mais de 5
(cinco) anos após o indeferimento administrativo do pedido.
Reconhecimento da prescrição do fundo do direito. Ato único de
efeitos concretos. Inaplicabilidade da Súmula 85 do STJ.
Precedentes.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por TEREZINHA AMORIM DOS SANTOS contra a
sentença de fls. 164/8 que, em ação de procedimento comum interposta em face
da LEMEPREV FUNDO GESTOR DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE LEME, julgou
“improcedente o pedido pela prescrição do próprio direito ao recebimento da pensão
por morte buscada pela parte autora, com base no artigo 487, inciso II, do Código de
Processo Civil de 2015, combinado com o artigo 1o do Decreto no 20.910 de 1932”.
A recorrente alega a aplicação do prazo decadencial de 10 anos em caso de
indeferimento, de acordo com o art. 103 da Lei 8.213/91. Requer a procedência do
pedido, fls. 176/91.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006515-89.2019.8.26.0318
3
Contrarrazões a fls. 196/205.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de pedido de concessão do benefício previdenciário de pensão por morte,
em decorrência do falecimento, em 12/7/2014, de seu filho Reginaldo Amorim dos
Santos, servidor público municipal de Leme.
A autora teve seu pedido administrativo indeferido sob o fundamento de que não
demonstrou sua dependência econômica em relação ao filho, Reginaldo.
Pois bem.
Segundo o art. 1o do Decreto 20.910/32, “As dívidas passivas da União, dos Estados
e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda
federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco
anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
No caso, a autora requereu o benefício em 8/8/2014 (fls. 29) e a comunicação da
decisão de indeferimento do pedido foi emitida em 20/8/2014 (fls. 32). Contudo, a
ação foi proposta apenas em 17/12/2019, ou seja, mais de 5 (cinco) anos após o
indeferimento administrativo do pedido.
Desse modo, reconhece-se a prescrição de fundo do direito.
Conforme bem exposto na sentença:
“Releva notar, neste passo, que “quando se trata de um direito
reconhecido, sobre o qual não se questiona, aí, são as prestações
que vão prescrevendo, mas se o direito às prestações depende do
reconhecimento do direito, prescrita a ação com relação a este, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006515-89.2019.8.26.0318
4
é possível julgar prescritas apenas as prestações, porque prescreveu
a ação para o reconhecimento do direito, do qual decorreria o
direito às prestações” (Ap. Cível no 3.174, Rel. Des. Scarance
Fernandes).
Veja-se que a LEMEPREV não havia reconhecido o próprio direito à
pensão por morte pretendida pela autora, razão pela qual não
prescrevem apenas as partes ou prestações do benefício que vão
se perdendo. Não se aplica ao caso o entendimento formado em
torno da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça”, (fls. 165).
Assim já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO
DE DIREITO. OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. 1. "O STJ tem firme
entendimento de que a prescrição atinge o próprio fundo de
direito quando transcorridos mais de 05 (cinco) anos entre a morte
do instituidor (servidor público estadual) e o ajuizamento da ação
em que se postula o reconhecimento do benefício da pensão por
morte. [...] O requerimento administrativo formulado quando já
operada a prescrição do próprio fundo de direito não tem o poder
de reabrir o prazo prescricional" (EREsp 1164224/PR, Rel. Ministra
ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, DJe 25/10/2013). 2. Recurso
Especial não provido. (STJ 2.a Turma REsp n.o 1.618.037/MG Rel.
Min. HERMAN BENJAMIN j. 23.08.2016).
ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ART. 1o DO
DECRETO 20.910/32. 1. A Corte Especial deste Superior Tribunal de
Justiça, na sentada do dia 16.10.2013, quando do julgamento do
Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.164.224/PR, da
relatoria da Ministra Eliana Calmon, firmou a compreensão de que
" a prescrição atinge o próprio fundo de direito quando
transcorridos mais de 05 (cinco) anos entre a morte do instituidor
(servidor público estadual) e o ajuizamento da ação em que se
postula o reconhecimento do benefício da pensão por morte",
bem como o entendimento de que "o requerimento administrativo
formulado quando já operada a prescrição do próprio fundo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006515-89.2019.8.26.0318
5
direito não tem o poder de reabrir o prazo prescricional". 2.
Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1.398.300/MG, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
17.12.2013, DJe de 5.2.2014)
No mesmo sentido, julgados deste e. Tribunal:
Apelação 1000772-20.2019.8.26.0053
Relator(a): Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 23/6/2020
Ementa: Direito previdenciário. Concessão de pensão por morte
face à existência de união estável. Ocorrência da prescrição do
fundo de direito. Pedido administrativo indeferido há quase uma
década. Artigo 1o do Decreto no 20.910/32. Ação ora julgada
improcedente. Recursos providos.
Apelação 0004443-73.2016.8.26.0053
Relator(a): Claudio Augusto Pedrassi
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 6/11/2017
Ementa: SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Pensão por morte.
Pretensão da companheira do servidor falecido de receber a
pensão. Impossibilidade. Ocorrência da prescrição do próprio
fundo de direito. Ação ajuizada mais de cinco anos após o
indeferimento administrativo do pedido. Observância do art. 1o do
Decreto no 20.910/32. Precedentes. Sentença de improcedência
mantida. Recurso improvido.
Apelação 1005210-96.2014.8.26.0269
Relator(a): Renato Delbianco
Comarca: Itapetininga
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 31/7/2017
Ementa: APELAÇÃO. Pensão por Morte. Servidor Público
Municipal. Itapetininga/SP. Ex-esposa. Ação ajuizada após o
transcurso do lustro legal do art. 1.o do Decreto no 20.910/32.
Prescrição do próprio fundo de direito. Inaplicabilidade da Súmula
no 85 do C. Superior Tribunal de Justiça por não se tratar de
prestação continuada. Precedentes. Sentença de extinção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006515-89.2019.8.26.0318
6
mantida, ainda que por fundamento diverso. Recurso desprovido.
A r. sentença deve prevalecer.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Para fins do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária para
12% do valor atualizado da causa (válido para as duas instâncias), observada a
gratuidade.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL